Tribunal: CARF
Processo: 10925.000004/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida no prazo previsto na legislação de regência.
RECOLHIMENTO EM GPS APÓS LAVRATURA DA NFLD.
Cabe aos órgãos de cobrança da Receita Federal do Brasil efetivar as devidas apropriações de recolhimentos efetuados em GPS após o término da ação fiscal.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. RETENÇÃO DE 11%.
Os créditos oriundos de retenções sofridas pela empresa podem ser aproveitados em favor da mesma.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do crédito previdenciário, apresentados pela Recorrente, obriga a Administração Pública a promover sua retificação (art. 145, I, do CTN).
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000004/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.977 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
IDUGEL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra
deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida no prazo previsto na legislação de
regência.
RECOLHIMENTO EM GPS APÓS LAVRATURA DA NFLD.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000004/2009-66
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

Cabe aos órgãos de cobrança da Receita Federal do Brasil efetivar as devidas
apropriações de recolhimentos efetuados em GPS após o término da ação
fiscal.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. RETENÇÃO DE 11%.
Os créditos oriundos de retenções sofridas pela empresa podem ser
aproveitados em favor da mesma.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO.
APROVEITAMENTO
DE
RECOLHIMENTOS.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento
do crédito previdenciário, apresentados pela Recorrente, obriga a
Administração Pública a promover sua retificação (art. 145, I, do CTN).
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do
lançamento o valor de R$ 1.650,00 referente à retenção destacada na Nota Fiscal n° 21428,
competência 03/2007, recolhida antes do início da ação fiscal; b) determinar o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 301 e ss).
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

Pois bem. Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP n°
37.001.788-9, de 15/01/2009, atinente às contribuições sociais devidas à Seguridade Social,
correspondentes à retenção de onze por cento incidentes sobre a contratação de serviços de
terceiros, prestados mediante cessão de mão-de-obra e empreitada, de acordo com as Notas
Fiscais de Serviço emitidas por empresas contratadas pela Autuada, conforme o explicitado pela
Auditoria Fiscal, e lançadas nos seguintes Levantamentos e nos períodos citados:
RNA — RETENÇÕES AUTOMATIC — 03/2007 e 05/2007;
RNC — RETENÇÕES THERMANN — 04/2003 a 07/2003.
De acordo com o explanado pela Auditoria, em seu Relatório, a Autuada faz parte
de um grupo de empresas, denominado "GRUPO IDUGEL", composto pelas Empresas abaixo
relacionadas, todas administradas diretamente por Sr. José Schazmann e Sra. Silvana Marques
Schazmann, como sócios administradores ou por representação legal:
IDUGEL INDUSTRIAL LTDA
Constituição: 06/02/1995
Objeto Social: Projetos, fabricação, comércio, montagem e manutenção de
máquinas e equipamentos industriais
Número de Empregados: Média no período fiscalizado: 03 — Atual: 02
Optante pelo SIMPLES até 31/12/2001
J S MÁQUINAS LTDA ME
Constituição: 15/01/1997
Objeto Social: Fabricação e comercialização de máquinas, equipamentos e
acessórios para moinhos, silos e cerealistas
Número de Empregados: Média no período fiscalizado: 20 — Atual: 26
Optante pelo SIMPLES e SIMPLES NACIONAL
KF MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
Constituição: 15/10/2003
Objeto Social: Fabricação e comercialização de máquinas e equipamentos
industriais
Número de Empregados: Média no período fiscalizado: 18 —Atual: 23
Optante pelo SIMPLES e SIMPLES NACIONAL
Aponta a fiscalização diversos indicativos quando iniciou a ação fiscal na empresa
Idugel Industrial Ltda, indícios que o levaram à conclusão sobre a formação do GRUPO
IDUGEL, que destaco:
Número de empregados superior à declarada em GFIP;
Uniforme com identificação "GRUPO IDUGEL";
Banners, quadros com foto do estabelecimento e documentos com a mesma
identificação visual;
Quadros da composição societária das Empresas e demonstrando o grau de parentesco
entre as mesmas;
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

Mesmo endereço para as três Empresas;
Exame da Contabilidade das Empresas. Verifica-se que a IDUGEL é responsável
praticamente por toda a atividade industrial, compreendendo a aquisição de insumos,
matéria-prima, materiais de embalagem, energia e as JS e KF são fornecedoras de mão-
de-obra. Apresenta quadros elaborados a partir dos balanços patrimoniais e
demonstrações de resultado de exercício, demonstrando o faturamento, custos, folha de
pagamento e número de empregados por empresa.
E, mais, que no exame da documentação apresentada, conforme cópias acostadas
aos autos, foram identificados diversos “pagamentos cruzados" entre as componentes do
GRUPO, ou seja, uma empresa efetuando pagamento devido por outra, ferindo o princípio
contábil da "Entidade" e sem que houvesse registro contábil de tais operações.
Foram constatados também vários pagamentos efetuados pela Empresa em nome
dos sócios administradores e seus familiares, referentes a compromissos assumidos com
terceiros. Tais pagamentos tiveram como registro contábil apenas a saída de numerário de contas
bancárias e como destino a entrada em caixa, não registrando a realidade dos fatos efetivamente
ocorridos.
E, continua, que a Empresa efetuou pagamentos "extrafolha" aos seus
empregados, valores esses além dos que efetivamente constavam em Folha de Pagamento. E,
embora devidamente pagos, não foram registrados contabilmente.
A Autuada desrespeitou os "Princípios Fundamentais da Contabilidade" em sua
escrituração. Deixou de registrar seus compromissos com fornecedores de materiais e serviços
adquiridos "a prazo" considerando tais operações como se fossem "a vista", ferindo o Princípio
da Competência.
Finaliza, que os fatos mencionados levam a conclusão de que o "GRUPO" é
administrado como se fosse uma única empresa, entendimento equivocado por parte de seus
administradores e que contraria a legislação comercial em vigor, comprometendo de forma
irremediável sua escrituração contábil.
Todas as três Empresas foram submetidas à ação fiscal, que resultou na
constituição, para a empresa em foco - IDUGEL, em quatro Auto-de-Infração de Obrigações
Principais e três Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias - AIOA, dos quais destaco o AIOA
n° 37.001.785-4, lavrado em razão da exibição dos Livros Diário e Razão, contendo informação
diversa da realidade ou que omite informação verdadeira caracterizada por escrituração contábil
irregular e que não atende a legislação comercial em vigor, fato que constitui infração às
disposições contidas no § 2° do art. 33 da Lei n° 8.212/91, c/c art. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao
Ministério Público Federal, pela ocorrência, em tese, de prática de ilícito previsto no Código
Penal.
E, ao derradeiro de seu Relatório, a Auditoria finaliza:
"A fiscalização conclui que de fato, ocorreu simulação de constituição de empresas com
o objetivo de segmentar parte das atividades e faturamento, e se beneficiar do
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável à microempresas e
empresas de pequeno porte - SIMPLES e SIMPLES NACIONAL."
Importa o presente em R$ 6.966,59 (seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e
cinqüenta e nove centavos), consolidado em 12/01/2009.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes
do AI.
A Empresa foi cientificada da Autuação em 28/01/2009, conforme fl. 01 dos
autos. E dentro do prazo regulamentar, interpôs Impugnação, consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
1. Preâmbulo. Refere-se à auto de infração por supostamente haver deixado de reter 11% de
pagamento correspondente à cessão de mão e obra ou empreitada;
2. Do vício formal do Ato Administrativo. Transcreve parte do art. 142 do CTN (atividade
administrativa vinculada e obrigatória); Decreto n° 70.235/92 — art. 10 (sobre auto-de-
infração) e art. 11 (sobre notificação de lançamento) e, ainda, art. 293 do Regulamento da
Previdência Social (auto-de-infração). Foi emitido auto-de-infração calculado no valor do
próprio tributo, o que é vedado. Por terem naturezas jurídicas distintas, o auto-de-infração
e notificação de débito — não há como admitir a utilização de uma no lugar de outra.
Emitido sob a forma de auto-de-infração é eivado de vícios insanáveis que o toma
totalmente imprestável a qualquer finalidade tributária. Não há, como narrado, consignado
a penalidade aplicada e sua gradação, nem a disposição legal infringida. Existem apenas os
"fundamentos legais das rubricas". No entanto, em se tratando de AI, há que constar a
infração e a pena. Há que ser considerado que o montante correspondente à pena aplicada,
equivalente ao valor do tributo corrigido. Razão pela qual deixa de manifestar-se quanto
ao mérito das rubricas lançadas. A única hipótese de utilização do valor da própria
contribuição para a penalidade é a do art. 284, II, do RPS, que transcreve. Portanto, nulo o
presente AI, por não preenchimento dos requisitos legais à sua validade, e cola aos autos
decisões do Conselho de Contribuintes;
3. Do pagamento da retenção. Em que pese tenha sido destacado o valor da retenção nas
notas fiscais, efetivamente não foram retidos. No entanto, diligenciando junto aos
prestadores de serviços, constatou-se o pagamento das retenções correspondentes às Notas
emitidas pela AUTOMATIC, conforme comprovantes anexos. Já a THERMANN
paralisou suas atividades, impossibilitando a obtenção dos recolhimentos. Assim, devem
ser abatidos os valores recolhidos;
4. Nulidade do Auto de Infração. Em que pese a expedição de ato sob a modalidade de Auto
de Infração, consta como penalidade o valor equivalente ao tributo em questão e assim não
poderia ter sido apurada. Os prestadores recolheram os tributos correspondentes e o agente
fiscal não os identificou como créditos. Requer a nulidade do AI bem como a consideração
dos pagamentos efetuados a título de retenção;
5. Pedido. Diante de todo exposto, requer que seja julgada totalmente procedente a presente
impugnação, reconhecendo as nulidades argüidas e, no mérito, reconhecida a
improcedência do AI;
6. Provas. Requer a produção de prova oral, cujo rol de testemunhas será apresentado
oportunamente, quando da designação de data para a sua oitiva. Requer, ainda, a
apresentação de documentos durante a fase de instrução.
Em 12/03/2009, a Impugnante requereu que as intimações relativas ao presente
sejam feitas no endereço e na pessoa dos advogados identificados na Procuração inclusa nos
autos, sob pena de nulidade.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 301 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU
EMPREITADA.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada está obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços e recolher a importância assim retida em nome da
empresa cedente da mão-de-obra.
A retenção por parte do responsável pelo recolhimento sempre se presumirá feita,
oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da
obrigação, permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar de
reter.
AUTUAÇÃO. LEGALIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto-de-Infração devidamente motivado, com a descrição das razões de fato e de
direito, contendo as informações suficientes ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, é ato administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade, sendo
descabida a argüição de nulidade do feito.
PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA EM PARTE.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. Quando
não há pagamento antecipado, ou na hipótese de fraude, dolo ou simulação, aplica-se a
regra geral disposta no art. 173, I, do CTN.
PROVAS.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
PROVA
TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de
instrução, na qual seriam ouvidas testemunhas; e os depoimentos deveriam ter sido
apresentados sob forma de declaração escrita, juntamente com a impugnação.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. PEDIDO
REJEITADO.
Dada a existência de determinação legal expressa, as intimações são endereçadas ao
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 301 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, organizado de
acordo com os seguintes tópicos: (i) vício formal do ato administrativo; (ii) cerceamento de
defesa; (iii) nulidade do processo administrativo; (iv) mérito; (v) penalidade; (vi) pedido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese, segundo a qual, auto de infração e
notificação fiscal de lançamento, teriam naturezas distintas, não sendo possível admitir a
utilização de uma no lugar de outra. Ademais, entende que não haveria no auto de infração a
penalidade aplicada e sua gradação, nem a disposição legal infringida, mas apenas os
“fundamentos legais das rubricas”. Pontua, ainda, que não haveria fundamento legal para a
utilização do valor da própria contribuição para o cálculo da penalidade. Também alega
cerceamento do direito de defesa e pleiteia a nulidade do processo administrativo fiscal. Ao final,
requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração em epígrafe, por não preenchimento dos
requisitos legais à sua validade.
Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não
observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como
consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe.
A começar, entendo, pois, que o auto de infração em discussão está em
conformidade com os arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma.
Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
A propósito, o art. 60 do Decreto n° 70.235/72 menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa
Nesse sentido, o fato de o lançamento ter se utilizado da roupagem de “auto de
infração” e não de “notificação de lançamento”, não é capaz de conduzir à sua nulidade, eis que
não demonstrado qualquer prejuízo à defesa do recorrente. É de se ressaltar, inclusive, que as
expressões “Notificação de Lançamento”, “Auto de Infração” e “Lançamento”, são utilizadas
inúmeras vezes como expressões equivalentes, em sentido amplo, não havendo diferenciação
entre os institutos.
Conforme bem pontuado pela DRJ, a descrição dos fatos feita pelo autuante é
clara, sendo que os enquadramentos legais das contribuições previdenciárias, da multa aplicada,
dos juros de mora, estão corretamente descritos. A origem dos valores utilizados está apontada,
enfim, todos os requisitos necessários foram cumpridos pela autoridade fiscal.
A propósito, ao contrário do que argumentado pelo recorrente, os acréscimos
legais foram aplicados de acordo com a legislação vigente à época, estando a motivação fiscal
devidamente presente no documento anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”:
601 - ACRESCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 - Competências: 04/2003 a 07/2003, 03/2007, 05/2007
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III, "a”, "b” e "c", parágrafos 2. ao 6. e e 11, e art. 242, parágrafos 1.
e 2. (com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). CÁLCULO DA MULTA:
PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAO VENCIDA, NAO INCLUIDA EM
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

NOTIFICACAO FISCAL DE LANCAMENTO: 8% dentro do mês do mês de
vencimento da obrigação; 14%, no mês seguinte; 20%, a partir do segundo mês seguinte
ao do vencimento da obrigação; PARA PAGAMENTO DE CREDITOS INCLUIDOS
EM NOTIFICACAO FISCAL DE LANCAMENTO: 24% em até 15 dias do
recebimento da notificação; 30% após o 15. dia do recebimento da notificação; 40%
após a apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS; 50% após o 15, dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa; PARA
PAGAMENTO DO CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA: 60%, quando não
tenha sido objeto de parcelamento; 70%, se houve parcelamento; 80%, após o
ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
crédito não foi objeto de parcelamento; 100% após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcela-
mento. OBS.: NA HIPOTESE DAS CONTRIBUICOES OBJETO DA NOTIFICACAO
FISCAL DE
LANCAMENTO TEREM SIDO
DECLARADAS EM
GFIP,
EXCETUADOS OS CASOS DE DISPENSA DA APRESENTACAO DESSE
DOCUMENTO, SERA A REFERIDA MULTA REDUZIDA EM 50% (CINQUENTA
POR CENTO).
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pelo próprio interessado, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão
demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a
título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Também não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que constaria no
relatório fiscal do auto de infração (itens 4.3 a 4.9) diversas intimações para apresentação de
documentos, as quais não esclareceriam quanto ao atendimento ou não por parte do contribuinte,
bem como se foram ou não as mesmas tomadas como base na emissão do auto de infração em
epígrafe. Basta uma leitura do item 4 para tomar ciência do desenrolar do procedimento
investigatório, inclusive com a participação do próprio contribuinte, por meio de seus
representantes legais, o que coloca em xeque o seu desconhecimento sobre tais fatos.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
E, ainda, sobre a suposta nulidade do processo administrativo, por ausência de
revisão de ofício pela autoridade administrativa, o contribuinte, a meu ver, confunde as etapas do
processo administrativo. A esse respeito, esclareço que na fase oficiosa, a fiscalização atua com
poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para
efetuar o lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Entendo que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Portanto, não há nenhum vício que macula o presente lançamento tributário, não
tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida
descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não
se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os
requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando
que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo
administrativo.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado à
Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal,
razões pelas quais afasto as preliminares arguidas.
3. Mérito.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

Em relação ao mérito, o recorrente alega que constariam anexas as cópias dos
comprovantes de recolhimento das retenções das notas fiscais emitidas pela empresa Automatic.
Ademais, junta em seu recurso, os documentos de e-fls. 327 e ss.
As competências autuadas e não decaídas são as seguintes:
Competência
BC Retenção NF
Apurado 11%
03/2007
15.000,00
1.650,00
05/2007
6.000,00
660,00
No que diz respeito à alegação do recorrente, no sentido de que, do crédito
tributário não foram descontados os valores recolhidos no código 2631, cabe esclarecer que o
referido código de pagamentos se refere a recolhimentos realizados a título de contribuição retida
sobre Nota Fiscal/Fatura da empresa prestadora de serviço. Desta feita, sobre o tema, o artigo 31
da Lei no 8.212/91 estabelece o que segue:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
Ademais, nos termos do artigo 33, § 5°, da mesma Lei:
Art. 33. [...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Por sua vez, o artigo 219 do Decreto no 3.048/1999 prescreve o seguinte:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
[...]
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distintas
para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do
serviço.
[...]
§ 9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo
remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes, inclusive na
relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no §
3o do art. 247. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, fatura ou recibo.
Assim, o valor retido deve ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de
serviço pela empresa fornecedora e será compensado pelos respectivos estabelecimentos da
empresa cedente de mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço. É o que
disciplina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 31.
Dessa forma: (i) A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, a partir da competência fevereiro de 1999 (inclusive), está obrigada
a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida, em documento de arrecadação identificado com a
denominação social e o CNPJ da empresa contratada; (ii) O desconto da contribuição social
previdenciária e a retenção sempre se presumirão feitos, oportuna e regularmente, não lhe sendo
lícito alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação, permanecendo responsável pelo
recolhimento das importâncias que deixar de descontar ou de reter; (iii) Assim, a Lei 8.212/91
atribuiu duas obrigações ao tomador de serviços, quais sejam, reter e recolher, sendo a
responsabilidade direta.
A empresa tomadora de serviços, procede, tão somente, à retenção e o
recolhimento na qualidade de responsável tributário. Porém, o ônus financeiro decorrente das
contribuições sociais sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalhador é suportado
exclusivamente pela empresa prestadora de serviços. A norma legal que estabeleceu a retenção
também instituiu o direito à compensação dos valores retidos pela empresa contratada - Lei n°
8.212/91 - Art. 31 - §1° (redação da Lei n°9.711/98) e RPS - art. 219 - §4°.
Dessa forma, a exigência imposta à empresa contratante de serviços mediante
cessão de mão de obra/empreitada, de reter onze por cento do valor da nota de serviços prestados
e recolher a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal em
nome da empresa cedente de serviços é obrigação que alcança todas as empresas contratantes.
Verificado o descumprimento deste encargo, cabe à fiscalização o lançamento dos
valores devidos, com fundamento na previsão contida no § 5°, do art. 33, da Lei 8.212/91,
supratranscrita.
No caso dos autos, analisando os documentos de e-fls. 327/328, que dizem
respeito à competência 05/2007, verifico que consta como data do pagamento o dia 11/02/2009,
ou seja, após o início do procedimento fiscal, ocorrido em 04/03/2008 (e-fl. 21), bem como após
a ciência do auto de infração em epígrafe, ocorrida no dia 28/01/2009 (e-fl. 09).
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

Nessa situação, tem-se, pois, que após o início da ação fiscal, findou-se o direito à
espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Não há como aproveitar ao lançamento o valor constante nos documentos de e-fls.
327/328, eis que o pagamento ocorreu após a ciência do auto de infração. Contudo, como o
pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário, consoante dispõe o art. 156, I, do
Código Tributário Nacional – CTN, ficará a cargo da Unidade de Execução do presente Acórdão
observar eventual caso de pagamento do crédito tributário.
Já em relação aos documentos de e-fls. 329/330, que dizem respeito à
competência 03/2007, verifico que consta como data do pagamento o dia 10/04/2007, ou seja, o
pagamento foi realizado antes da ciência do auto de infração em epígrafe, ocorrida no dia
28/01/2009 (e-fl. 09), bem como antes do início do procedimento fiscal, ocorrido em 04/03/2008
(e-fl. 21). A propósito, o documento de e-fl. 329 identifica precisamente a Nota Fiscal n° 21428,
e que deu origem à exigência em epígrafe, motivo pelo qual, o recolhimento, no valor de R$
1.650,00, deve ser considerado para retificar o lançamento, atinente à competência 03/2007.
Prosseguindo nas alegações do recorrente, em relação à multa aplicada, basta uma
rápida análise dos valores lançados no auto de infração para afastar a alegação do sujeito
passivo, no sentido de que a multa teria extrapolado o valor atribuído como pena, correspondente
à totalidade do tributo devido, eis que, ao contrário do que alegado, a multa é nitidamente
inferior ao principal lançado.
Ademais, sobre eventuais alegações no sentido de que a multa lançada possui
cunho muito mais arrecadatório do que educativo, ofendendo os preceitos do CTN e a
integridade do próprio Sistema Tributário Nacional, bem como a vedação ao confisco, sua
ausência de razoabilidade e proporcionalidade, oportuno observar, que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF
no 2).
Para além do exposto, os acréscimos legais, por sua vez, foram calculados em
obediência ao disposto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, combinado com o art. 61 da Lei n.
9.430, de 27.12.96, com redação da MP n. 449, de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009.
Ademais, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000004/2009-66

n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Assim, em relação ao mérito, voto no sentido de: (i) excluir do lançamento, o
valor de R$ 1.650,00, constante na Guia da Previdência Social (GPS), referente à retenção
destacada na Nota Fiscal n° 21428, competência 03/2007 e recolhida antes do início da ação
fiscal e da ciência do presente lançamento; e (ii) determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) excluir do
lançamento, o valor de R$ 1.650,00, constante na Guia da Previdência Social (GPS), referente à
retenção destacada na Nota Fiscal n° 21428, competência 03/2007 e recolhida antes do início da
ação fiscal e da ciência do presente lançamento; e (ii) determinar, por força do art. 106, II, “c”,
do Código Tributário nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
Por fim, registra-se que cabe aos órgãos de cobrança da Receita Federal do Brasil
efetivar as devidas apropriações de recolhimentos efetuados em GPS após o término da ação
fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital